Tribunal: TJDFT
Processo: 0722303-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INICIAL INDEFERIDA.
I – A ação rescisória desconstituição decisão transitada em julgada e, por isso, requer exame minucioso da petição inicial e seu enquadramento nas hipóteses legalmente admitidas.
II – A petição inicial da ação rescisória não é admitida quando a situação relatada na petição inicial não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 966 do CPC. Mantido o indeferimento da inicial.
III - Agravo interno desprovido.